Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706412-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. V. P. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10 c/c art. 927, § 1o), intimem-se as partes para se manifestarem sobre a ordem de retratação ou adequação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator